Tribunal: STJ
Processo: 0041420-65.2020.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885467 - RJ (2025/0093067-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
AGRAVADO
: RAIMUNDA DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: VAGNER RIBEIRO DOS SANTOS - RJ080705
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE EM VAGÃO FERROVIÁRIO.
CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA. AFASTAMENTO. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DEMONSTRADA.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A responsabilidade da concessionária de vias férreas pelo acidente
ferroviário somente pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva
da vítima para o evento danoso, cuja revisão, nesta instância, é inviável
quando necessário o reexame fático-probatório, conforme o óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ e
reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos
pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem
irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 19dbbda4-da7f-480a-80d8-22e3f949efc0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885467 - RJ (2025/0093067-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
AGRAVADO
: RAIMUNDA DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: VAGNER RIBEIRO DOS SANTOS - RJ080705
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ACIDENTE EM VAGÃO FERROVIÁRIO.
CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA. AFASTAMENTO. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DEMONSTRADA.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A responsabilidade da concessionária de vias férreas pelo acidente
ferroviário somente pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva
da vítima para o evento danoso, cuja revisão, nesta instância, é inviável
quando necessário o reexame fático-probatório, conforme o óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ e
reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos
pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem
irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE
TRASNPORTE FERROVIÁRIO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"Direito Civil. Responsabilidade civil do transportador. Acidente ocorrido no
interior de composição ferroviária mantida pela ré, ocasionando a fratura
exposta do dedo polegar direito da autora. Responsabilidade objetiva.
Inexistência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros. Compensação por
danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantida.
Aplicabilidade do enunciado no 343 da Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça. Danos materiais que também devem ser mantidos.
Juros moratórios e correção monetária corretamente fixados. Manutenção da
sentença que se impõe. Recurso desprovido" (e-STJ fl. 435).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 465/474).
Documento eletrônico VDA47719545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: a8fe7f9d-577e-467f-a404-7bcab0767064

No recurso especial, o recorrente alega, violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.022 do Código de Processo Civil -, porque o acórdão combatido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(ii) arts. 373, I, do Código de Processo Civil; 14, § 3o do Código de Defesa do
Consumidor; 945 e 738 do Código Civil -, visto que não houve demonstração
suficiente acerca do nexo de causalidade entre o evento danoso e a responsabilidade
da recorrente, acentuando que, de forma subsidiária, poderia ser reconhecida a culpa
concorrente, e
(iii) arts. 884, 944 e 945 do Código Civil -, pois os valores arbitrados a título
de danos morais é excessivo e deve ser minorado.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
responsabilidade da recorrente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão impugnado
traz consigo todos os elementos indispensáveis a sua perfeita inteligência.
Restou devidamente consignado que quem deu causa ao tumulto
foi a própria embargante, pois este somente poderia ocorrer com a
aglomeração de passageiros na plataforma. Caberia à embargante
demonstrar que exercia algum controle sobre o número de passageiros na
plataforma, ou que os horários de chegada e partida dos trens eram
compatíveis com o número de passageiros a serem transportados, o que não
ocorreu.
Por isso, entendeu-se que o tumulto no ingresso na composição
decorreu de atraso na prestação do serviço da embargante, o que gerou
acúmulo de passageiros aguardando embarque na estação, não tendo se
desincumbido do ônus de comprovar que prestava o serviço de modo
condizente com a demanda, e nem de comprovar qualquer causa de
excludente da sua responsabilidade pelo ocorrido.
O presente recurso revela, na verdade, o inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, assim, a revisão
do que foi decidido, com a adoção de teses que lhe sejam favoráveis,
inexistindo, assim, na decisão embargada, qualquer dos vícios que
autorizem o acolhimento deste recurso.
Portanto, não há que se falar em vícios no acórdão proferido" (e-
STJ fl. 473).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

Documento eletrônico VDA47719545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: a8fe7f9d-577e-467f-a404-7bcab0767064

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

No que concerne aos elementos da responsabilidade civil, o Tribunal de
origem, à luz da prova dos autos, concluiu que houve a efetiva demonstração do nexo
causal, assim como ausência de excludente da responsabilidade objetiva, consoante
se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Para configuração da responsabilidade civil objetiva, mister se faz
verificar a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e a
conduta da parte ré. Tal responsabilidade poderá ser afastada em alguns
casos específicos, quando ocorre o rompimento do nexo causal, cabendo ao
causador do ato ilícito o ônus da prova da excludente de sua
responsabilidade.
À luz da teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se
disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e
Documento eletrônico VDA47719545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: a8fe7f9d-577e-467f-a404-7bcab0767064

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do
empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade
decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de
produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados
serviços, arcando a empresa demandada com os ônus decorrentes de
prejuízos causados pela execução equivocada do serviço.
Feitas tais considerações, impende salientar que a ré pretende
afastar sua responsabilidade pelo acidente ao argumento de ter ocorrido fato
exclusivo da vítima (e de terceiros), pois a vítima e demais passageiros
teriam causado tumulto ao adentrar a composição, violando o dever de
cuidado com a própria segurança.
Ocorre que quem deu causa ao tumulto foi a própria ré, pois este
somente poderia ocorrer com a aglomeração de passageiros na plataforma.
Caberia à ré demonstrar que exercia algum controle sobre o número de
passageiros na plataforma, ou que os horários de chegada e partida dos
trens eram compatíveis com o número de passageiros a serem
transportados, o que não ocorreu.
Só cabe concluir, portanto, que o tumulto no ingresso na
composição decorreu de atraso na prestação do serviço da ré, o que gerou
acúmulo de passageiros aguardando embarque na estação, não tendo a ré
se desincumbido do ônus de comprovar que prestava o serviço de modo
condizente com a demanda. Por outro lado, é certo que, como decorre das
regras ordinárias de experiência, em casos de atrasos dessa natureza é
impossível que se exija dos passageiros calma e tranquilidade no momento
de ingressar nas composições, mesmo porque passageiros que assim
procedam correrão o risco de não conseguir embarcar, seja em razão do
fechamento das portas ou da superlotação.
Sendo assim, percebe-se que a empresa apelante não logrou
comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade pelo ocorrido.
Aliás, ainda que tal prova tivesse sido produzida, depreende-se que a
situação em questão integra o risco inerente à atividade desenvolvida pela
ré, o que faz com que se esteja diante do chamado fortuito interno" (e-STJ
fls. 437/438).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA QUE RESULTOU
NA AMPUTAÇÃO DE UMA DAS PERNAS DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO DO ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 83 E 7 DO STJ.
ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, independentemente
do dever de vigilância da concessionária, deve ser afastada a sua
responsabilidade em caso de acidente ocorrido por culpa exclusiva da vítima
(Tema 517).
2. Para rever a conclusão do Tribunal de origem de que o acidente se deu por
culpa exclusiva da vítima seria necessário o reexame de matéria fático-
probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 impede a análise do dissídio jurisprudencial,
uma vez que eventuais conclusões divergentes entre o acórdão recorrido e os
paradigmas não ocorreram em virtude de entendimentos diversos sobre a
mesma questão legal, mas devido à situação fática específica de cada
processo. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AgInt no REsp
1.645.763/SP,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA47719545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: a8fe7f9d-577e-467f-a404-7bcab0767064

CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS.
VALOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a
revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se
mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 2.144.733/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
2/12/2024
9/12/2024

Ademais, em relação aos danos morais, o valor fixado na sentença foi
mantido no acórdão recorrido nos seguintes termos:
"(...)
Quanto ao valor da verba compensatória, adota-se a orientação
firmada no enunciado 343, da súmula do TJRJ, segundo o qual:
Enunciado 343: 'A verba indenizatória do dano moral somente
será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação'.
Deve, então, ser mantido o valor fixado na sentença.
Também não merece acolhida a pretensão de reforma da
sentença para que seja reduzida a condenação a título de dano moral, haja
vista que a apelante não logrou êxito em demonstrar que tais medicamentos
não tem qualquer pertinência com a lesão sofrida pela autora" (e-STJ fl. 439)
Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que somente se afasta a incidência da Súmula no 7/STJ, com a
finalidade de se revisar os valores arbitrados a título de danos morais na instância
ordinária, quando se verificar ser exorbitante ou irrisória a quantia fixada.
No caso dos autos, em que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), não se verifica a extravagância da condenação capaz de ensejar a intervenção
desta Corte Superior. Portanto, incide, na hipótese dos autos o óbice da Súmula no 7
/STJ a inviabilizar o reexame da fixação do valor indenizatório.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: a8fe7f9d-577e-467f-a404-7bcab0767064

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.885.467 / RJ
Número Registro: 2025/0093067-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00414206520208190038 202424512280
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : ROBSON BARROS RODRIGUES GAGO - RJ178368
AGRAVADO
: RAIMUNDA DE JESUS SILVA
ADVOGADO : VAGNER RIBEIRO DOS SANTOS - RJ080705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48409694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: 17960b70-270a-40b9-bae6-4ccdd2338364

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: 17960b70-270a-40b9-bae6-4ccdd2338364